Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Fornecimento de Medicamento. Miastenia Gravis Medicação Rituximabe. Recusa Injustificada. Dano Moral Configurado. Multa diária.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. A injustificada recusa do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos indicados causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.
3. Redução da multa diária para R$ 3.000,00, de modo a adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.